Tribunal: TJMT
Processo: 0001023-46.2015.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001023-46.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL CUSTODIO DA SILVA - CPF: 030.723.851-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 017.983.281-60 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS SILVA - CPF: 043.336.651-67 (APELANTE), ARNALDELEY LUIZ LEAL - CPF: 410.029.891-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), AMAURI RODRIGUES NOGUEIRA (ASSISTENTE), JOSE CICERO DE SOUZA - CPF: 204.895.281-04 (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ALICE ROCHA DE SOUZA - CPF: 032.540.321-01 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS (ASSISTENTE), JEFFERSON SANTOS SILVA - CPF: 043.336.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOES SIMIONI - CPF: 025.721.491-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - AUTORIAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA -
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - JULGADOS DO TJMT -
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL -
PENA-BASE - PREMEDITAÇÃO - MAUS ANTECEDENTES - CARACTERIZAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - QUANTUM DE ELEVAÇÃO - 1/6 (UM) SEXTO - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL [PRIMEIRO APELANTE] - ATENUANTE RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - READEQUAÇÃO DA PENA - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DOS APELANTES.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 688.979/SP).

O c. STJ
considerada
razoável e proporcional a fração de
1/6 (um sexto)
para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 138257/2017; Ap NU 0000491-25.2019.8.11.0045).

A pena imposta –
superior
a
8
(oito)
anos
- e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o
regime
inicial
fechado

(TJMT, AP N.U 0004986-70.2019.8.11.0059)

Se os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001023-46.2015.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA

CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA e
CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U

0001023-46.2015.8.11.0010
- Código 64632), que os condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 131774921 - fls. 853/857).

RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA sustenta que: 1) a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, pois
“não há qualquer elemento de prova, produzida durante a fase judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
; 2) a pena-base [culpabilidade] teria disso negativada mediante fundamentação inidônea e exacerbada.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido regime diverso do fechado.

Prequestiona o art. 93, IX da CF, os art.s 33, 42 e 121 do CP e os arts. 315, § 2º e 564, V, do CPP (ID 131774949 - fls. 928/940).

CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES aduz que: 1)
“não há qualquer elemento de prova, produzida durante a fase judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que fundamente a condenação, o que torna a decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
; 2) a valoração negativa da culpabilidade não teria sido
“fundamentada minimamente”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 131774960 – fls. 963/970).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 131774953-fls. 944/954 e ID 131774962-fls. 972/978).

A i.

4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Sentença condenatória – Homicídio qualificado (Artigo 121, §2º, II e IV, do CP) – Irresignação dos réus – Alegado julgamento contrário a prova dos autos – Improcedência – Tese acusatória encontra robusto amparo no acervo probatório produzido durante toda persecução penal, inclusive em Plenário – A retratação pura e simples, não desfaz a anterior declaração, especialmente quando esta é confirmada por outras testemunhas – Depoimentos do investigador de polícia, prestados na fase judicial e em Plenário, corroboram as declarações da fase extrajudicial – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Almejam a redução da pena base – Descabimento – Culpabilidade desfavorável – Crime premeditado – Incidência do Enunciado nº 49-TJMT –
Quantum
fixado de acordo com orientação do TJMT – Requer detração da pena em razão do uso de tornozeleira eletrônica – Impossibilidade – Monitoramento eletrônico não se compara com prisão preventiva – Hipótese não prevista no art. 42 do CP – Precedentes do STJ – Sentença que deve permanecer incólume –
Pelo desprovimento dos recursos
”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça - ID 136199196).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de fevereiro de 2015, por volta da 00h10min, na Rua Tapuias, próximo a Av. Botocudos, nesta comarca de Jaciara-MT, os Denunciados Rafael Custódio da Silva, vulgo “Gordinho”, Júlio Cesar Goes Simioni, Claudimar Ribeiro Guimaraes, vulgo “Toto” e Jefferson Santos Silva, vulgo “Neném”, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, uniram-se para matar a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley”. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, vulgo “Nene” como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e os Réus RAFAEL CUSTODIO DA SILVA, vulgo “Gordinho” e JULIO CESAR GOES SIMIONI nas penas do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES nas penas do art. 121, §2º, incisos II (motivo mm) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c art. 29, todos do Código Penal, em concurso material com o delito capitulado no art. 17 da Lei n° 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo) [...]”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça – ID 131774676-fls. 11/14).

A ação penal fora desmembrada em relação ao corréu Júlio César Goes Simioni, por estar em local incerto e não sabido (ID 65331991 e 65331992).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1 -

Do réu RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA

1ª Série – Homicídio qualificado

1º Quesito:

No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 00h:10min., na rua Tapuias, próximo à Avenida Botocudos, nesta Comarca e cidade de Jaciara, a vítima Arnaldeiey Luiz Leal, vulgo “Deley”, recebeu dois disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, ocasionando sua morte?

SIM ( 04 ) NÃO ( 00 )

2º Quesito - O réu RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA concorreu para o crime descrito no quesito anterior?

SIM ( 04 ) NÃO ( 01 )

3º Quesito - O jurado absolve o acusado?

SIM ( 01 ) NÃO ( 04 )

4º Quesito – O acusado RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA agiu por motivo fútil, uma vez que a motivação do crime se deu em razão a amizade existente entre os réus Jefferson?

SIM ( 04 ) NÃO ( 01 )

5º Quesito – O acusado RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Arnaldeiey Luiz Leal, vulgo “Deley”, foi alvejado de surpresa, enquanto andava na rua, sozinho e falando no celular?

SIM ( 04 ) NÃO ( 00 )

2 -

Do réu CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES

2ª Série – Homicídio qualificado

1º Quesito:

No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 00h:10min., na rua Tapuias, próximo à Avenida Botocudos, nesta Comarca e cidade de Jaciara, a vítima Arnaldeiey Luiz Leal, vulgo “Deley”, recebeu dois disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, ocasionando sua morte?

SIM ( 04 ) NÃO ( 00 )

2º Quesito - O réu CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES concorreu para o crime descrito no quesito anterior?

SIM ( 04 ) NÃO ( 01 )

3º Quesito - O jurado absolve o acusado?

SIM ( 01 ) NÃO ( 04 )

4º Quesito – O acusado CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES agiu por motivo fútil, uma vez que a motivação do crime se deu em razão a amizade existente entre os réus Jefferson?

SIM ( 04 ) NÃO ( 01 )

5º Quesito – O acusado CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Arnaldeiey Luiz Leal, vulgo “Deley”, foi alvejado de surpresa, enquanto andava na rua, sozinho e falando no celular?

SIM ( 04 ) NÃO ( 00 )

3ª Série – DO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1º Quesito: Para fins de praticar o crime descrito no quesito anterior, os executores do crime alugaram armas de fogo, em proveito próprio, em comércio irregular ou clandestino, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

SIM ( 04 ) NÃO ( 01 )

2º Quesito - O réu CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES concorreu para o crime, alugando a arma de fogo para a execução do crime de homicídio?

SIM ( 04 ) NÃO ( 01 )

3º Quesito - O jurado absolve o acusado?

SIM ( 04 ) NÃO ( 01 ) [...]”
(ID

131774944- fls. 890/891)

O Juiz-Presidente dosou as penas nestes termos:

“[...] ante a vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia para o fim de CONDENAR os réus RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal e, por consequência, ABSOLVER o Réu CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, da prática do delito tipificado no artigo 17, da Lei 10.826/03.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) e com fundamento no art. 68, do Código Penal, passo a dosá-la: [...]

1 – Do réu: RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras em desfavor do réu, valho-me de uma delas, qual seja, motivo fútil, descrita no art. 121, §2º, inc. II do Código Penal para qualificar o delito, enquanto a remanescente, qual seja, recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no inciso IV, do aludido dispositivo legal e diploma, como agravante genérica. [...]

A culpabilidade do acusado se mostra reprovável e intensa, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor [...]; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra uma condenação definitiva por fato anterior, porém, com o seu trânsito em julgado posteriormente; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente. Os motivos do crime são fúteis. No entanto, apesar de reconhecê-los, deixo de valorá-los, uma vez que assim já o foram para qualificar o crime, evitando assim incorrer em bis in idem; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar; no que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, que incidirá sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (teoria das margens), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inc. II “c”, 4ª figura, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual AGRAVO a pena dosada em 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, passando a dosá-la em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão. [...]

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime de homicídio qualificado.

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “a”, §3º, do Código Penal. [...]

Não há falar em alteração do regime inicial de pena, em razão da detração penal (art. 387, §2º, do CPP). [...]

CONDENO o réu RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em REGIME INICIALMENTE FECHADO.

2 – Do réu: CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES [...]

A culpabilidade do acusado se mostra reprovável e intensa, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor [...]; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que possui três condenações definitivas em sua FAC, sendo que uma delas (furto qualificado), por fato anterior ao presente, porém, com o seu trânsito em julgado posteriormente [...]

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, que incidirá sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (teoria das margens), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inc. II “c”, 4ª figura, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual AGRAVO a pena dosada em 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, passando a dosá-la em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime de homicídio qualificado.

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “a”, §3º, do Código Penal. [...]

Não há falar em alteração do regime inicial de pena, em razão da detração penal (art. 387, §2º, do CPP). [...]

CONDENO o réu CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em REGIME INICIALMENTE FECHADO. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 131774921-fls. 853/857).

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada pelo Laudo de Necropsia nº 039/15-DO nº 21568658-6 (ID 131774677-fls. 20/23) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 131774678-fls. 24/25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Alice Rocha de Souza, testemunha (fls. 26/27),
Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis, testemunha (fls. 31/32), Amauri Rodrigues Nogueira, testemunha (fls. 49/50), Valéria Santos da Paz, companheira do apelante
CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES (fls. 67/68), e interrogados Julio Cesar Goes Simione, corréu (fls. 80/52), RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, apelante conhecido por “Gordinho” (fls. 38/40) e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, apelante conhecido por “Toto” (fls. 63/65). O corréu Jeferson Santos Silva, conhecido por “Nenê”, permaneceu em silêncio (fls. 78/80).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Amauri Rodrigues Nogueira, Alice Rocha de Souza, João Batista de Oliveira, José Cícero de Souza, Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis, o investigador de polícia Marcio Moreira dos Santos, assim como interrogados o corréu
Jeferson Santos Silva, conhecido por “Nenê” e
os apelantes RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA,
conhecido por “Gordinho”
e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES,
conhecido por “Toto”
(Relatório de Mídias de fls. 626/629-ID 131774803). O corréu Júlio César Goes Simioni não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento (ID 65331991 e 65331992).

Na sessão plenária, as oitivas de Marcio Moreira dos Santos, João Batista de Oliveira, Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis, RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES
(
Relatório de Mídias-ID 131774877-fls. 779/781).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no
dia 9.2.2015, por volta das 22h, em um bar [não identificado], o corréu Jefferson Santos Silva, conhecido por “Nenê” e a vítima Arnaldeley Luis Leal, conhecida por “Deley”, tiveram uma discussão motivada por dívida de drogas, a qual fora presenciada pelo apelante RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, conhecido por “Gordinho”, e pelo corréu Júlio Cesar Goes Simioni. No dia 12.2.2015, a vítima Arnaldeley Luis Leal foi atingida por 2 (dois) disparos de arma de fogo, por volta da 1h, enquanto caminhava em via pública, no Bairro Santo Antônio, no Município de Jaciara/MT. A arma utilizada no crime fora alugada/emprestada pelo apelante CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES,
conhecido por “Toto”, ao passo que os disparos efetuados pelo apelante
RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, conhecido por “Gordinho”. A vítima foi atingida nas regiões mandibular direita e mastoidiana direita, cujas lesões foram a causa de sua morte (ID 131774677 e ID 131774678).

- Márcio Moreira dos Santos [policial civil] declarou, perante a autoridade judicial e jurados, que iniciaram uma investagação após o furto da arma de fogo pertencente ao investigador da Polícia Civil Senivaldo e descobriram que
“Amauri furtou a arma e foi preso”
. A esposa de Amauri Rodrigues Nogueira [Alice Rocha de Souza] foi até a Delegacia de Polícia e relatou que Amauri Rodrigues Nogueira sabia quem havia matado Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley”, ocasião na qual prestou informações relevantes sobre a dinâmica do execução do delito; o crime foi praticado em razão de Arnaldeley Luis Leal ter construído uma “meia-água” para Jefferson Santos Silva, vulgo “Nenê” como pagamento de uma dívida de droga não quitada, e que, no dia em que estavam no bar bebendo, a vítima e Jefferson discutiram, momento em que Jefferson afirmou que na mesma noite que iria matar “Deley”. A arma utilizada para a execução do delito foi emprestada por “Toto” [CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES], famoso traficante e vendedor de armas, e entregue a Jefferson; depois da briga entre “Nenê” e “Deley”, aquele combinou a morte deste com as pessoas de “Gordinho” [RAFAEL CUSTÓDIO] e Júlio, sendo que o “Gordinho” foi quem pegou a arma com o “Toto” e a motocicleta emprestada com o Amauri, também em troca de droga. A versão apresentada por Alice estava em consonância com a confissão do acusado Rafael, vulgo “Gordinho”, e que ela temia represálias dos demais agentes criminosos (Relatório de Mídias ID
65331991 e 65331992
);

- Alice Rocha de Souza [testemunha] afirmou, na Delegacia, que seu convivente Amauri Rodrigues Nogueira furtou a arma de fogo, utilizada no homicídio, do interior do carro de um Investigador da Polícia Civil [Senivaldo] e a entregou ao recorrente Jefferson Santos Silva em troca de uma moto Honda CG, Titan, Placa n. NPL 4324. Complementou que, na data do crime,
“estava do lado da residência de ‘Nenê’ (Jefferson) quando ouviu ‘Gordinho’ e ‘Nenê’ conversando, dizendo que iriam matar ‘Deley’ pois este estava devendo dinheiro da venda de drogas para ‘Nenê’”
e que
“de noite, quando estava indo para sua residência, viu ‘Gordinho na garupa e uma pessoa pilotando uma moto preta quando escutou 02 tiros e viu ‘Deley’ caído no chão cheio de sangue’”
(
fls. 26/27
). Em Juízo, aduzir não conhecer os denunciados; confirmou que seu companheiro Amauri trocou a arma furtada de um policial por uma motocicleta; Amauri conhecia o “Nenê” e “Gordinho”, os quais tem envolvimento com drogas; seu companheiro Amauri foi preso pela polícia com essa moto trocada; ouviu os disparos que causaram a morte da vítima, mas pensou que “Gordinho” tinha atirado para cima; visualizou a vítima morta logo após os disparos de arma de fogo efetuados por “Gordinho”; quem foi em sua residência pegar a arma de fogo foi “Gordinho”; depois de praticar o crime a motocicleta foi devolvida para Amauri (Relatório de Mídias de fls. 626/629-ID 131774803);

- Júlio César Goes Simioni [corréu], perante os jurados, negou qualquer envolvimento no crime; afirmou que tem uma condenação por tentativa de homicídio, à época do crime, era usuário de drogas e ter recebido droga/dinheiro para assumir
“a morte desse rapaz, que não tem nada a ver, hoje tenho família, tô trabalhando”
; a vítima também era usuária de drogas e a conhecia apenas de vista

(
Relatório de Mídias-ID 131774877-fls. 779/781);

- Amauri Rodrigues Nogueira [testemunha] admitiu, na fase judicial, ter emprestado sua motocicleta ao apelante RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA,
conhecido por “
Gordinho
”,
um dia antes ou no dia do crime, não se lembra bem; não conversou com sua companheira, Alice Rocha de Souza, sobre ela ter ouvido e visualizado o crime (Relatório de Mídias ID 65332957). Não foi ouvido, perante os jurados, em razão de ter sido assassinado alguns dias antes (ID 131774877);

- José Cícero de Souza [testemunha], asseverou que esteve no Bar do “Dito”, na noite do crime, local onde o apelante RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA se encontrava; chegou no bar por volta das 23h e ficou até 1h da manhã do dia seguinte; ficou sabendo da morte da vítima enquanto estava no bar (Relatório de Mídias de fls. 626/629-ID 131774803);

- João Batista de Oliveira [testemunha], narrou que estava em um bar, onde também estava o apelante RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, na noite do homicídio, mas não soube detalhes sobre o dia dos fatos, dentre eles o nome do bar
(
Relatório de Mídias-ID 131774877-fls. 779/781);

- Paulo Henrique dos Santos Rosa Reis [testemunha] relatou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que visualizou o momento em que 2 (dois) indivíduos executaram a vítima, mas não pode reconhecê-los (
fls. 31/32 e Relatório de Mídias de fls. 626/629-ID 131774803
);

- Valéria Santos de Paz [companheira do apelante CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES], na fase policial, afirmou que ele é amigo de infância do corréu Jefferson dos Santos Silva, inclusive frequentava sua residência (fls. 67/68);

- Jefferson dos Santos Silva [corréu], na fase policial permaneceu em silêncio. Na instrução, negou ter discutido com a vítima e alegou estar em sua residencia, na noite do crime (ID 65330991

e Relatório de Mídias ID 65332957). Na sessão plenária também não foi interrogado, em razão de ter sido morto (
ID 131774877)
;

- CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES [apelante conhecido por “Toto”], negou qualquer envolvimento no crime, em todas as oportunidades em que fora interrogado (fls. 63/65 e
Relatório de Mídias de fls. 626/629-ID 131774803);

- RAFAEL CUSTÓDIO
DA SILVA
[apelante

conhecido por “
Gordinho
”], na fase extrajudicial, confessou a autoria delitiva do homicídio, ao narra que
“
no dia 09/12/2015, por volta das 22:00hs estava em um bar do lado da residência do vulgo ‘Nenê’, na companhia de Júlio Cesar Góes Simione, Arnaldeley, Nenê e outras pessoas que não conhece; Arnaldeley começou uma briga verbal com Nenê e quase evoluiu para uma briga corporal; a briga foi apartada e os ânimos se acalmaram; Nenê disse ao interrogado e para Júlio Cesar Goes que queria matar Arnaldeley e arrumaria uma arma de fogo; Júlio Cesar Goes Simioni e o interrogado se dispuseram a ‘fazer o serviço’ para Neném, tendo em vista que o interrogado é amigo de Nenê e Júlio Cesar Goes devia dinheiro a Neném e também acredita que aceitou na ‘camaradagem’. No dia 12/12/2015 por volta das 22:00hs, Neném se reuniu com o interrogado e Júlio Cesar Goes em sua própria residência e Nenê disse que Arnaldeley estava na frente da residência dele e era para ir até o local para mata-lo; Júlio se recusou e disse que o mataria na hora que ele saísse de casa; Júlio Cesar foi até a residência de Amauri Nogueira, onde este estava no local com sua esposa, e o interrogado pegou sua moto emprestada para a prática do crime, tendo em vista que Nenê já teria dado algumas porções de entorpecente para Amauri emprestar a moto; Neném passou uma arma, tipo Revolver Cal. 38, cromado, para Júlio Cesar Goes e aguardou o melhor momento para matar Arnaldelev; Pouco tempo depois enquanto Nenê, o interrogado e Júlio Cesar estavam no bar ao lado da residência de Nenê, a vítima Arnaldeley passou na frente do bar e falou alguma coisa para Nenê foi continuou andando; Nesse momento o interrogado pegou a direção da moto e Júlio Cezar foi na garupa com a arma de fogo no meio das penas; Na rua tapuias, próximo da rua Xavantes, alcançaram Arnaldeley, o interrogado parou a moto do seu lado e Júlio Cesar efetuou 2 (dois) disparos a em direção ao pescoço da vítima, a uma distância de aproximadamente 2 (dois) metros; Analdeley caiu no chão e o interrogado saiu do local, deu a volta na quadra, voltou ao local para conferir se Analdeley tinha realmente morrido, depois foram embora; [...] a arma utilizada no crime é um revolver Cal. 38 cromado e Nenê conseguiu a arma com uma pessoa conhecida por ‘Toto’ e não sabe quanto pagou pelo aluguel da arma”.
Em Juízo, negou a prática do delito, ocasião na qual alegou ter confessado, em sede inquisiva, por ter sido agredido pelo investigador de polícia Márcio Moreira dos Santos (fls. 38/40).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES concorreram para o cometimento do homicídio da vítima Arnaldeiey Luiz Leal (2º Quesitos - 1ª e 2ª Séries) e não os absolveram (3º Quesitos e 4º Quesito - 1ª e 2ª Séries).

A conclusão dos jurados tem suporte na confissão extrajudicial do apelante RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, nos depoimentos da testemunha presencial
Alice Rocha de Souza, tanto em sede policial quanto em Juízo,
bem como no relatos do investigador de polícia
Márcio Moreira dos Santos, em todas as oportunidades em que foram inquiridos [policial, judicial e em plenário], os quais permitem concluir que
RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA foi um dos executores do crime, enquanto o apelante CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES prestou auxilio material, fornecendo a arma de fogo utilizada no homicídio.

A
lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para serem corresponsabilizados, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras,
responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes a novo julgamento popular.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA:

O
Juiz-Presidente
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade, os maus antecedentes.

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, o apelante
, à época do fato [9.2.2015], respondia ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 30.3.2017 (SEEU 0017978-85.2017.8.11.0042).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 688.979/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 4.10.2021).

Todavia, o c. STJ
considerada
razoável e proporcional a fração de
1/6 (um sexto)
para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Assim sendo,
readéqua-se a pena basilar para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, ‘c’], na fração de 1/6 (um sexto).

Por outro lado, verifica-se que o apelante confessou, extrajudicialmente, ter executado a vítima Arnaldeley Luis Leal mediante disparos de arma de fogo (Relatório de Mídias-ID 131774877-fls. 779/781).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018; Ap NU 0000491-25.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Dessa forma, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e compensá-la com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, ‘c’], conforme orientação do c. STJ (AgRg no REsp 1864871/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.5.2020), de modo a redimensionar a pena provisória para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, transforma-se e pena intermediária - 16 (dezesseis) anos de reclusão - em definitiva, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena.

Sobre o regime inicial, a pena imposta –
superior
a
8
(oito)
anos
- e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o
regime
inicial
fechado

(AP N.U 0004986-70.2019.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 10.112022)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Do apelante
CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES:

Na primeira fase, o
Juiz-Presidente
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade e os maus antecedentes.

Pelo mesmo motivo exposto na dosimetria do corréu RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, mantem-se a valoração negativa da culpabilidade, pela premeditação do crime.

Em sua vez, o
apelante
, à época do fato [9.2.2015], respondia ação penal por furto praticado em 14.10.2011, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 14.12.2020 (SEEU 0000443-20.2016.8.12.0053), a caracterizar maus antecententes.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA para aplicar fração de 1/6 para cada circunstância judicial e, por conseguinte, redimensionar a pena-base a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes.

Preserva-se a
agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, ‘c’], na fração de 1/6 (um sexto), tornando a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual resulta definitiva a reprimenda corporal em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º, “a”, §3º).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA a 16 (dezesseis) anos de reclusão e de
CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022